Tribunal: TJSP
Processo: 2204725-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Pretensão fundada em débito prescrito pelo qual a agravante foi desabonada como inadimplente. Decisão agravada que indefere o benefício. Provas de que a agravante foi demitida nos idos de 2010, conforme registro na sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, e de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Pretensão fundada em débito prescrito pelo qual a agravante foi desabonada como inadimplente. Decisão agravada que indefere o benefício. Provas de que a agravante foi demitida nos idos de 2010, conforme registro na sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, e de que deixou de entregar declarações de ajuste para efeito de imposto sobre a renda nos anos de 2020 a 2022. Compatibilidade com a gratuidade processual. Hipossuficiência reconhecida. Irrelevância de a agravante ter renunciado ao seu domicílio.

Recurso provido.